Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-59.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008682-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (APELADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUTUAÇÃO DO FISCO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO – CADASTRO JUNTO A SEFAZ COM O ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS – CREDENCIAMENTO ATIVO – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DEMONSTRADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

2. Se resta demonstrado pelo cadastro do próprio contribuinte perante a SEFAZ/MT, que a empresa preenche os requisitos e tem o crendecimento como ativo para regime de apuração mensal do ICMS, nos termos do art. 131 e 132 do RICMS e não há informação de revogação nesse sentido, não pode o Fisco atuar em sentido diverso.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária
ex officio
e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Edna Ederli Coutinho, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008682-59.2016.8.11.0041 impetrado por
FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
e
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a cobrança de ICMS das impetrantes, no ato da saída dos produtos in natura e semielaborados de seus estabelecimentos.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que “foi realizada consulta no banco de dados onde se verificou que o impetrante não possui credenciamento do benefício para recolhimento do ICMS com dilação de prazo previsto no art. 132 do RICMS/MT” e que o contribuinte está assim sujeito ao recolhimento antecipado do ICMS.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Contrarrazões no id. 66896988, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade do recurso – id. 66896988.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso – id. 69762487.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, as partes apeladas pleiteiam pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pese a alegação das partes apeladas, o fato de apresentar fatos genéricos não caracteriza ausência de interesse de agir, uma vez que verifico ataque suficiente à sentença, existindo elementos que demonstram a irresignação e o pedido de reforma da sentença, por suposto não enquadramento para regime de apuração mensal do ICMS.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível em face da sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a cobrança de ICMS das impetrantes, no ato da saída dos produtos in natura e semielaborados de seus estabelecimentos.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, ao seguinte fundamento:

“Na espécie, o impetrante requer que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir o ICMS a cada operação de saída, uma vez que elas já estão enquadradas no regime de apuração mensal, nos termos do art. 132, do RICMS.

Assiste razão à impetrante.

Analisando detidamente os cadastros das impetrantes junto à SEFAZ-MT, anexados aos ID’s 1450753 e 1450759, constata-se que ambas são empresas optantes pela Escrituração Fiscal Eletrônica – EFD, com regime de tributação normal, o que as enquadra nos ditames dos art. 131 e 132, do RICMS.

Destaca-se ainda o fato de os cadastros terem sido emitidos em data próxima ao ajuizamento da lide, elidindo qualquer alteração de suas situações superveniente.

Portanto, age de forma contraditória a Autoridade Coatora ao autuar as impetrantes por não possuírem credenciamento no regime de apuração mensal nos moldes do art. 132 do RICMS-MT (atual decreto 2212/2014), quando em seus cadastros efetuados junto ao Órgão Fazendário consta exatamente o contrário, ou seja, que estão sujeitas ao regime de tributação normal, previsto pelos dispositivos referidos.“

Com
essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, ressai dos autos de origem que as partes impetrantes requereram o restabelecimento da condição de recolhimento do ICMS pelo regime apuração mensal, nos termos do art. 131 e 132 do RICMS/MT.

Para que seja concedido o enquadramento supramencionado, colhe-se a regra vigente à época dos fatos:

Art. 132 O regime de apuração previsto no artigo 131 obriga o estabelecimento a efetuar e manter escrituração fiscal e a proceder à apuração do imposto nos termos deste artigo.

§ 1° Fica obrigado ao uso da Escrituração Fiscal Digital – EFD, da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, bem como à apuração mensal do imposto, o estabelecimento:

I – que efetuar operações de exportação, direta ou indiretamente, com não incidência ou suspensão do imposto, com observância dos procedimentos previstos no artigo 8°;

II – credenciado junto a programa de desenvolvimento do Estado;

III – com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, e que promova saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou de madeira;

IV – prestador de serviço de transporte com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, nas seguintes hipóteses:

a) que tenha adquirido a condição de substituto tributário, nas saídas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF, ou sobre o serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias para exportação ou em operações equiparadas à exportação;

b) que efetue transporte dos produtos por empresa transportadora pertencente à empresa remetente desses produtos ou a empresa controladora, coligada ou controlada, cuja apuração e recolhimento do imposto seja mensal;

c) que efetue o transporte rodoviário de carga fracionada de açúcar, cerveja, chope, refrigerantes, cimento ou combustíveis, derivados ou não de petróleo, quando efetuado por empresa prestadora de serviço vinculada à empresa remetente, mediante contrato de exclusividade;

V – regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que tenha adquirido a condição de substituto tributário e desde que apresente faturamento médio mensal tributado, no ano imediatamente anterior, em valor igual ou superior ao equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT;

VI – comercial ou industrial ou prestador de serviço, exceto aquele que promova saída de produto primário de origem agropecuária ou de madeira ou transporte, enquadrado no disposto no inciso III ou IV deste parágrafo;

VII – prestador de serviço de transporte que esteja credenciado e autorizado a operacionalizar o Sistema de Controle de Notas Fiscais – EDI Fiscal, nos termos da legislação específica.

§ 2° O disposto no § 1° deste artigo também se aplica ao estabelecimento credenciado nos termos do inciso III ou VI do referido parágrafo, quando efetuar operações de saídas de mercadorias com cláusula CIF, em relação ao ICMS incidente na respectiva prestação de serviço de transporte, caso em que será responsável pela retenção e recolhimento do imposto na condição de substituto tributário.

§ 3° Incluem-se, ainda, na sistemática prevista no caput deste artigo a apuração e o recolhimento do imposto relativo ao diferencial de alíquotas devido em consonância com o disposto no inciso IV do § 1° do artigo 2° e no inciso XIII do artigo 3° deste regulamento.

§ 4° Atendida a condição prevista no § 5° deste artigo, o disposto no § 1°, também deste preceito, aplica-se, ainda, ao estabelecimento credenciado nos termos do inciso III ou VI do referido § 1°, em relação ao ICMS incidente na respectiva prestação de serviço de transporte, quando efetuar operações de saídas de mercadorias com cláusula FOB, caso em que será responsável pela retenção e recolhimento do imposto na condição de substituto tributário.

§ 5° O disposto no § 4° deste artigo somente se aplica quando o prestador de serviço de transporte não estiver enquadrado em hipótese prevista no inciso IV do § 1° deste artigo.

§ 6° Não será apurado e recolhido de forma mensal o imposto devido a cada operação, nas hipóteses em que a legislação exija o seu recolhimento no ato da saída, situação em que o valor recolhido, se for o caso, será registrado e compensado na escrituração fiscal, no período do efetivo recolhimento.

§ 7° Nas hipóteses dos incisos I a V do § 1° deste artigo, a obrigatoriedade da apuração e do recolhimento mensal do imposto produzirá efeitos em relação ao estabelecimento a partir do 1° (primeiro) dia do mês subsequente ao da inserção no sistema eletrônico cadastral da Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR.

§ 8° Tratando-se de estabelecimento enquadrado na hipótese do inciso II do § 1° deste artigo, o registro e inserção no sistema eletrônico cadastral da GCAD/SIOR:

I – produzirão efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente;

II – serão realizados à vista de expediente originário da Secretaria finalística, titular do programa de desenvolvimento, devidamente instruído com a resolução pertinente, publicada no Diário Oficial do Estado;

III – ocorrerão de forma incondicional e sumária, em face do atendimento do disposto nos incisos I e II deste parágrafo.

§ 9° O disposto neste artigo poderá ser estendido, suspenso ou modificado por ato normativo editado pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 10 Nas hipóteses referidas no § 2° deste artigo, fica vedada a aplicação das disposições previstas nos artigos 905 a 914, em relação ao ICMS decorrente da prestação de serviço de transporte, cabendo ao estabelecimento remetente da mercadoria efetuar o recolhimento mensal do ICMS pelo qual é responsável por substituição tributária.

Ademais, sobre a questão há também a regular prevista na Portaria n. 144/2006, como se vê:

“Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:
(nova redação dada ao caput do art. 4º pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I – na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar;
(nova redação dada ao inc. I do art. 4º pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

II – na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar;
(Nova redação dada pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

III – na hipótese do inciso V do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 5.000 (cinco mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às operações e prestações interestaduais que realizar.
(Nova redação dada pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

§ 1° O registro fazendário e vigência da apuração e recolhimento mensal do ICMS de que trata este artigo serão processados junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, com observância do disposto nos §§ 6° a 8° do artigo 132 do RICMS/2014, ao estabelecimento que:
(Nova redação dada ao caput pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

I - estiver apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA;
II - for estabelecido no estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício pelo período mínimo de doze meses;
III - apresentar Certidão Negativa da Dívida Ativa fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.
§ 2º A Gerência de Informações Cadastrais poderá obter eletronicamente a informação de que trata o inciso I do parágrafo anterior.
§ 3º A vigência do regime de apuração e recolhimento de que trata este artigo será fixado conforme prazos abaixo estabelecidos:
I - não superior a um ano quando se tratar de primeiro registro, observado o disposto no inciso IV deste parágrafo;
II -
(revogado)

(Revogado pela Port.
203/08
)

III - ao prazo estabelecido em medida judicial, em sendo o caso;
IV - por prazo indeterminado a contar da inclusão em programa de desenvolvimento do Estado.
(Nova redação dada pela Port.
203/08
)

§ 4º O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior.
§ 4º-A O enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal na forma prevista neste artigo a determinado estabelecimento do mesmo titular, poderá ser estendido aos demais quando atendidas as exigências arroladas nos incisos I e III do § 1º.
(acrescentado o § 4º-A pela Port.
203/08
, efeitos a partir 01/09/2008)

§ 5º Os contribuintes alcançados pelo disposto nos incisos II e III do
caput
ficam sujeito, ainda, ao credenciamento no sistema de EDI-Fiscal” – sem destaque no original.

A questão posta em discussão restringe-se ao fato de que o Fisco arguiu que o contribuinte não possui credenciamento do benefício para o recolhimento do ICMS pela apuração mensal ao lavrar um Termo de Apreensão e Depósito, o que levou a empresa a impetrar o presente mandado de segurança.

Por sua vez, a empresa apresenta o seu cadastro de contribuinte, na qual é possível se verificar que consta o credenciamento no “Regime de Tributação – Apuração Normal do ICMS” como ativo.

Tal fato demonstra que, desde 06/05/2013 para a Fazenda Pioneira Empreendimentos Agricolas S.A. e desde 08/05/2012 para a Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas Ltda., o próprio Fisco reconhece o enquadramento no Regime de Apuração Mensal do ICMS.

Logo, não está em discussão se os requisitos foram preenchidos, pois o próprio cadastro da SEFAZ-MT atesta que foram preenchidos os requisitos dos arts. 131 e 132 do RICMS à época dos fatos, não podendo a fiscalização autuar em sentido contrário se não houve procedimento administrativo para desenquadramento.

Nesse sentido dispõe este Tribunal:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – PORTARIA N. 144/2006 – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS
, previsto no art. 132 do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n. 2.212, de 20 de março de 2014,
é necessário cumprir os requisitos dispostos na Portaria n. 144/2006
. O indeferimento da renovação do enquadramento no regime de Apuração e Recolhimento Mensal de ICMS viola o direito líquido e certo, se cumpridos pela empresa os requisitos exigidos na Portaria regulamentadora. (N.U 0000915-21.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS - PORTARIA Nº 144/2006 – REQUISITOS – NÃO CUMPRIMENTO – OBRIGATORIEDADE – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da liminar em mandado de segurança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009.
Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS
, previsto no artigo 132 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, de 2014,
é necessário o contribuinte cumprir os requisitos dispostos na Portaria 144/2006
. (N.U 0098039-30.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015)

As
sim, não merece quaisquer reparos a sentença, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,

conheço do recurso e lhe nego provimento.
E, em sede de remessa necessária,

ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023